Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de gratuidade postulado em sede recursal, implicando, portanto, no parcial conhecimento do recurso.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.3. Considerando que a parte apelante formulou pedidos em caráter sucessivo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tais pleitos sido incluídos na petição inicial, tampouco sido submetidos à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a tais pedidos.
3. De acordo com o entendimento do enunciado da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que à parte aderente fora assegurado o acesso a informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
5. Observado, no caso concreto, que diante das peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora.
6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, tampouco a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários advocatícios majorados.